Tribunal: TJES
Processo: 5022417-73.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022417-73.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
APELADO: ANDERSON DOS SANTOS JANUARIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL. CONFLITOS RESTRITOS À ESFERA FAMILIAR (PENSÃO E CONVÍVIO). IMPACTO DESPROPORCIONAL NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO APELADO. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. TEMA 1249, DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, contato e frequência a locais) fixadas em favor da apelante em julho de 2024, após fatos ocorridos em janeiro do mesmo ano. A recorrente sustenta a persistência do temor e a necessidade de manutenção da proteção estatal. O apelado e o Ministério Público pugnam pelo desprovimento do recurso, apontando a ausência de risco contemporâneo e o uso indevido das medidas para prejudicar a atividade laboral do recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se subsistem os requisitos de urgência e necessidade (
periculum in mora
) para o restabelecimento das medidas protetivas, considerando o lapso temporal decorrido e o impacto das restrições no exercício profissional do apelado como músico.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e inibitória, subordinando-se à cláusula
rebus sic stantibus
, devendo perdurar apenas enquanto persistir a situação de risco à integridade da vítima (Tema Repetitivo 1249, do STJ).

4. O relatório social e os elementos probatórios indicam que os conflitos atuais entre as partes decorrem de divergências sobre pensão alimentícia e convívio com a filha, matérias a serem resolvidas no Juízo de Família, inexistindo relatos de novas agressões ou ameaças contemporâneas que justifiquem a tutela penal.

5. Restou demonstrado que a manutenção das medidas gera prejuízo desproporcional à subsistência do apelado, músico profissional, diante da conduta da apelante em comparecer aos locais de seus shows para provocar acionamentos policiais, configurando desvio de finalidade do instituto protetivo.

6. A ausência de fatos novos afastam a urgência da medida, tornando correta a decisão de revogação proferida pelo juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. "Tese: A ausência de demonstração de risco contemporâneo à integridade da vítima, aliada à constatação de que as medidas protetivas estão sendo utilizadas para embaraçar o exercício profissional do suposto agressor em contexto de litígio familiar, autoriza a revogação das cautelares por desproporcionalidade e ausência de
periculum in mora
".

Referências:
Lei nº 11.340/2006, art. 19; STJ, Tema Repetitivo 1249 (REsp 2070717/MG).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022417-73.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALLINE MATOS DIAS JANUARIO

Advogado(s) do reclamante: HOMERO JUNGER MAFRA, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS JANUARIO

Advogado(s) do reclamado: WILLIAN NASCIMENTO BULHOES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
A.M.D.J.
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra (ID 17026757), que revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor de
A.D.S.J.
.

Analisando os autos, verifica-se que a ofendida
A.M.D.J.
noticiou fatos ocorridos em 30 de janeiro de 2024 (ID 17026279), narrando ter sido agredida fisicamente pelo apelado após uma discussão motivada pelo desgaste do relacionamento e descobertas de traições. Segundo o relato inicial, o agressor teria desferido tapas, socos e chutes, além de pressionar o cotovelo contra a garganta da vítima.

Em virtude das mencionadas condutas, o Juízo de primeiro grau,
em 26 de julho de 2024
(ID 17026264), fixou as seguintes medidas protetivas de urgência: a) proibição de aproximação da ofendida no limite de 200 (duzentos) metros; b) proibição de frequentar locais onde a vítima se encontre; e c) proibição de manter qualquer contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

Transcorridos cerca de um ano da referida decisão, o magistrado sentenciante revogou as cautelares em 28 de julho de 2025, fundamentando que, após minuciosa análise dos documentos e declarações, não vislumbrou situação de risco iminente à requerente, afastando a presunção de perigo contemporâneo necessária à manutenção da proteção estatal (ID 17026757).

Irresignada, a ofendida apresentou recurso de apelação criminal, pugnando pela restauração das medidas, sob o argumento de que o temor pela sua vida persiste e que o histórico de violência justifica a continuidade do afastamento.

Pois bem.

Assentadas essas premissas fáticas, é inegável que a concessão de medidas protetivas de urgência atua como garantia necessária à proteção das vítimas, devendo ser mantidas apenas enquanto perdurar a situação de risco, bem como quando demonstrada a sua necessidade.

Em outros termos,
“de acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e proporcionalidade.”
(TJES; APCr 0020995-65.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

Nesse particular, foi editada a Lei nº 14.550/2023, que tem por escopo fortalecer os mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, sendo estabelecido que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente de tipificação penal da violação, do ajuizamento de ação penal ou cível, e da existência de inquérito policial ou boletim de ocorrência, bem como que
as medidas permanecerão em vigor enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes
.

Ainda a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1249,
consolidou o entendimento de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e cautelar, de modo que devem vigorar enquanto persistir a situação de risco que as ensejou. Confira-se:

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1249 (TERCEIRA SEÇÃO) [DIREITO PROCESSUAL PENAL]: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. — Paradigma: REsp 2070717/MG.

Isso considerado, saliento que,
in casu
, a revogação operada pelo juízo de origem fundou-se na constatação de que os requisitos de validade da medida cautelar não mais subsistem, conclusão com a qual, desde já, aquiesço, conforme passo a esmiuçar.

Inicialmente, destaca-se que o lapso temporal decorrido desde os fatos de janeiro de 2024, aliado à ausência de novos relatos de agressão ou ameaça idônea contemporânea, indica que cessou o perigo que justificava a aplicação das medidas protetivas.

No ponto, conforme bem consignado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais, logo após a concessão da medida protetiva de urgência,
“houve três relatos de possíveis descumprimentos por parte do requeridos, ocorridos em 27/07/2024, 30/08/2024 e 30/11/2024, isto é há mais de 01 (um) ano”
, não havendo, desde então, indicativos de nova tentativa de reaproximação física ou virtual por parte do requerido à requerente.

Em verdade, desde a revogação da medida, a apelante não trouxe aos autos fato novo ou superveniente capaz de restabelecer a urgência da medida, limitando-se a reafirmar temor subjetivo e a recontar episódios pretéritos.

Lado outro, ao analisar o
relatório social
elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Serra (ID 17026752), observa-se que os conflitos remanescentes entre as partes estão intrinsecamente ligados a questões de direito de família, notadamente divergências quanto ao pagamento de pensão alimentícia e ao regime de convivência com a filha menor do casal. O estudo técnico evidenciou que, embora as partes ainda sofram com as consequências emocionais do término, os motivos de atrito atuais decorrem da gestão da vida pós-separação e não de ameaças diretas ou agressões recentes à integridade física da apelante.

Dessa forma, inexistindo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece, e restando demonstrado que o embate entre as partes se deslocou para a esfera cível e familiar, a manutenção das restrições de natureza penal revela-se desnecessária e desproporcional.

Além disso, no caso em tela, a análise do conjunto probatório revela que a subsistência das restrições tem gerado prejuízos desproporcionais à vida laboral do apelado, sem que haja contrapartida em risco concreto que as justifique.

Conforme se extrai dos
termos de declaração
de diversos proprietários de estabelecimentos comerciais na Comarca de Serra (ID 17026720), o apelado exerce atividade profissional como músico, dependendo de apresentações em bares e restaurantes para seu sustento.

Nesse particular, as declarações da Sra. Fabiana Ferreira Nascimento Correa, proprietária do "Churrasquinho da Fabiana", e da Sra. Jéssyca Guasti, da "Casa do Torresmo", são uníssonas em apontar que a conduta da apelante tem inviabilizado o trabalho do recorrido. Relatam que a recorrente comparece aos locais de apresentação - cujas datas são previamente divulgadas em redes sociais - e aciona a Polícia Militar sob a alegação de descumprimento de medida protetiva, o que culminou na rescisão de contratos de trabalho do apelado (ID 17026720; ID 17026725).

Desse modo, a prova documental sugere um possível desvio de finalidade na utilização do instituto protetivo, vez que a apelante, ciente da agenda profissional do ex-companheiro, desloca-se voluntariamente para os locais onde este se encontra prestando serviços para, então, alegar a violação do distanciamento.

Tal dinâmica inverte o vetor de proteção da Lei Maria da Penha, transformando a medida cautelar em instrumento de perseguição e embaraço à atividade econômica do apelado.

Sobre a necessidade de flexibilização das medidas para garantir a subsistência do agressor quando ausente o risco, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. DISTANCIAMENTO. IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL PELO AGRESSOR. SUBSISTÊNCIA PASSÍVEL DE COMPROMETIMENTO. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as medidas protetivas devem ser apreciadas sob a ótica da imprescindibilidade, assim, a aplicação ou mitigação delas deve ser devidamente justificada. Precedentes. 2. No caso, ancorado no suporte fático-probatório dos autos, observadas as peculiaridades do caso concreto, entendeu o Tribunal de origem pela flexibilização pontual da medida protetiva de distanciamento, de modo que esta não impedisse o agressor de exercer suas atividades profissionais, necessárias a sua subsistência, sem descuidar da preservação da integridade física da vítima, entendimento que se mostra válido. Ademais, o reexame das premissas fáticas que ensejaram a referida conclusão esbarraria inevitavelmente no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.840.879/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021).

Nesse contexto, revela-se flagrantemente desproporcional a manutenção das medidas por período prolongado — quase dois anos desde a sua fixação inicial — e diante de um cenário em que o apelado não busca aproximação voluntária com a recorrente. Além disso, o direito à proteção da mulher não pode ser exercido de forma abusiva para aniquilar o direito ao trabalho do indivíduo, especialmente quando as autoridades policiais e o estudo social não ratificam a existência de ameaça atual.

Portanto, a decisão de revogação prestigia o princípio da razoabilidade, evitando que a tutela protetiva assuma caráter perpétuo sem fundamentação em risco concreto atual.

Por fim, ressalto que a decisão de revogação não impede a fixação de novas medidas protetivas caso surjam fatos novos e contemporâneos que evidenciem risco real à integridade da apelante, preservando-se a natureza
rebus sic stantibus
da tutela cautelar. No atual estágio processual, contudo, a ausência de
periculum in mora
e a demonstração de prejuízo profissional injustificado ao apelado impedem o restabelecimento das restrições.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)